Tribunal: TJSP
Processo: 0023898-91.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0023898-91.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EMERSON CEZAR SIQUEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023898-91.2020.8.26.0050 -Voto no 15322
2
Agravo em execução no 0023898-91.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Emerson Cezar Siqueira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15322
Agravo em execução. Livramento condicional. Requisitos
legais preenchidos. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por EMERSON
CEZAR SIQUEIRA contra a r. decisão de fls. 39/40, que indeferiu o livramento
condicional, já que não preenchido o requisito subjetivo necessário para a concessão
da benesse.
O agravante sustenta, em síntese, que encontram-se
preenchidos os requisitos necessários, haja vista ter atingido o lapso temporal em 10
de abril de 2019, bem como que o laudo pericial apresentado foi favorável à
concessão da benesse, havendo, inclusive, concordância do representante do Parquet
a respeito do livramento condicional (fls. 01/06).
O Ministério Público apresentou contraminuta às fls. 28/32,
revendo seu posicionamento anterior e requerendo o desprovimento do recurso.
Foi mantida a r. decisão combatida (fls. 33), a d. Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 63/66).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
Inicialmente, insta mencionar que, de fato, consta no boletim
informativo que o agravante praticou duas faltas graves, como mencionado pelo d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023898-91.2020.8.26.0050 -Voto no 15322
3
promotor de justiça em sua contraminuta, sendo a primeira em 24 de maio de 2013 e
a outra em 16 de maio de 2018, estando, todavia, reabilitado.
Ademais, há muito se entende que a prática de novo delito ou
falta grave, em que pese tenha aptidão para interromper o prazo para progressão de
regime prisional, não influi nos demais benefícios prisionais, incluindo a comutação,
o indulto e o livramento condicional.
Como é cediço, “A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção de livramento condicional” (Súmula 441 do C. STJ), e no caso tampouco
pode influir negativamente no requisito subjetivo para sua concessão.
Ainda, preconiza a Súmula 535 do C. STJ que: “A prática de
falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto”.
Nesse sentido, a jurisprudência:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-
BASE PARA FINS DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL.
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA
CONDENAÇÃO.
EXCEÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. SÚMULA 441/STJ. INDULTO OU
COMUTAÇÃO
DE
PENA.
SÚMULA
535/STJ.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado
pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023898-91.2020.8.26.0050 -Voto no 15322
4
habeas corpus em substituição ao recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal,
seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A
jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que a superveniência de nova condenação no
curso da execução, seja por fato anterior ou posterior ao
início do cumprimento da pena, enseja a unificação das
penas e a alteração da data-base para fins de benefícios,
passando o termo inicial a ser a data do trânsito em julgado
da última condenação. Precedentes. III - Referida regra,
contudo, não se aplica para fins de livramento condicional
(Súmula 441/STJ) ou indulto e comutação de pena
(Súmula 535/STJ) (precedentes). Habeas corpus não
conhecido. Ordem concedida de ofício para que os efeitos
da unificação das penas não interrompam o prazo para fins
de livramento condicional, comutação de penas ou indulto”
(HC no 34811/PR, C. 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j.
9.8.2016).
O artigo 83 do CP traz os requisitos necessários para a
concessão do livramento condicional. O cometimento de falta grave não é óbice,
como já mencionado, para o indeferimento do benefício.
Dessa forma, preenchido o requisito objetivo, em 10 de abril
de 2019, conforme fls. 09.
Quanto ao requisito subjetivo, tem-se que o agravante
apresenta atestado de bom comportamento carcerário (fls. 07).
No relatório de avaliação interdisciplinar colacionado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0023898-91.2020.8.26.0050 -Voto no 15322
5
15 consta que EMERSON reúne condições favoráveis para a concessão do
livramento condicional.
Na avaliação da segurança e disciplina, igualmente o
agravante apresentou boa conduta carcerária e comportamento satisfatório no
convívio com os demais sentenciados (fls. 16).
Destaca-se também que na avaliação do centro de trabalho e
educação constou que EMERSON realiza atividade laborterápica no setor de
cozinha, apresentando bom desempenho (fls. 17).
O relatório social de fls. 18 informa que o sentenciado
pretende, quando deixar a unidade prisional, residir com sua genitora e retomar o
antigo trabalho com forros PVC e divisórias, bem como que o irmão trabalha nesta
área e está disposto a ajudá-lo. Afirmou a assistente social que o agravante conta com
o apoio familiar e apresenta planos de trabalho.
O relatório psicológico colacionado às fls. 19 concluiu que o
agravante apresenta “condições subjetivas para, nesse momento, dar continuidade
ao cumprimento de pena em outro regime penal”.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos legais
para a concessão da benesse, ao contrário do sustentado pelo Parquet e pela d.
Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
interposto, a fim de conceder o livramento condicional em favor de EMERSON
CEZAR SIQUEIRA.
Reinaldo Cintra
Relator